Tribunal: TJPA
Processo: 0813529-47.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813529-47.2023.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCA MOTA DA SILVA, EDIMAICON CARVALHO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DOS RÉUS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por EDIMAICON CARVALHO SILVA e FRANCISCA MOTA DA SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal), com fixação de pena em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa. A defesa alega insuficiência probatória e requer, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado; (ii) analisar se a pena-base foi fixada de forma adequada, à luz do art. 59 do Código Penal, ou se deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pode ser fundamentada na palavra da vítima, desde que corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, como o depoimento de testemunhas e a confissão dos acusados.

A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece o valor probatório do reconhecimento pessoal realizado sem a estrita observância do art. 226 do CPP, desde que confirmado em juízo e em consonância com outras provas.

A autoria delitiva restou suficientemente demonstrada pela tríplice vertente: (i) narrativa detalhada e coerente da vítima, que reconheceu os acusados sem hesitação; (ii) confirmação por policial militar que participou da prisão em flagrante e reconheceu os réus com os objetos roubados e as armas utilizadas; e (iii) confissão dos próprios acusados em juízo.

A alegação de ausência de provas carece de respaldo, diante da robustez do conjunto probatório, afastando-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A dosimetria da pena observou o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, com exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime — concurso de agentes com emprego de arma branca —, o que ampliou o risco à vítima, nos termos do art. 59 do CP.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, ainda que também configure causa de aumento na terceira fase (art. 157, §2º, II, do CP), não configura bis in idem, conforme jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, é apta a fundamentar condenação por roubo majorado.

O reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP não é nulo, quando corroborado em juízo.

A dosimetria da pena pode considerar negativamente as circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes, sem configurar bis in idem, desde que haja fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 157, §2º, II e VII; CPP, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025, DJe 19.03.2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023;
STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024;
STF, HC 227629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023;
TJPR, Ap. Crim. nº 621536-7, Rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa dos acusados EDIMAICON CARVALHO SILVA e FRANCISCA MOTA DA SILVA, em face da respeitável sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro, fixando a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso e em suas Razões (ID. 29972983), alegaram insuficiência probatória, afirmando que as provas produzidas em juízo são frágeis para subsidiar um decreto condenatório.

E, subsidiariamente, pleiteiam a reforma da pena base para o mínimo legal. Em Contrarrazões (ID. 29972986), o Representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do Recurso Defensivo, mantendo-se in totum a sentença ora guerreada. Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

Não obstante a ausência das vítimas em juízo, o conjunto probatório constante dos autos revela-se sólido e suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade dos delitos tipificados nos
arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB
, e
244-B do ECA
, afastando-se, com legitimidade, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

No caso em exame, a
materialidade delitiva
está plenamente comprovada pelos autos de exibição e apreensão de objetos e pelo auto de entrega, documentos que demonstram de forma inequívoca a subtração dos bens da vítima e a apreensão dos instrumentos do crime (facas) e da
res furtiva
(celulares e bolsa) em poder dos réus.

A
autoria
revela-se igualmente incontroversa, evidenciada pela tríplice vertente probatória: a palavra da vítima, o depoimento da testemunha policial e a confissão dos acusados. A vítima SANDRA MARIA COHEN BRASILEIRO narra, com detalhes consistentes e coerentes, que exercia a função de motorista de aplicativo e foi abordada no bairro do Guamá, conhecido como "Pantanal", para uma corrida com destino ao Pátio Belém. Durante o trajeto, um dos acusados anunciou o assalto, momento em que foi ameaçada com duas facas — uma no pescoço e outra na barriga — enquanto os réus subtraíam seus pertences. Questionada pelo Ministério Público sobre quem empunhava as facas, afirmou com clareza: "os dois, um colocou no meu pescoço e o outro colocou na minha barriga". Reconheceu ambos os acusados em audiência, sem qualquer hesitação.

O depoimento da vítima, mormente em delitos de natureza patrimonial, possui alto valor probatório, sobretudo quando coerente e detalhado quanto ao
modus operandi
e à identificação dos agentes, como reconhece reiterada jurisprudência.

Em reforço, o policial militar RAILSON DA SILVA CHAVES, compromissado e isento, confirmou a dinâmica dos fatos ao relatar que integrou a segunda guarnição que prestou apoio à prisão em flagrante. A primeira guarnição, segundo o depoente, foi alertada por populares e localizou os réus ainda na posse dos bens subtraídos e das facas utilizadas no crime. Também os reconheceu como os autuados em flagrante, confirmando o auto de prisão constante nos autos.

Presume-se verídico o depoimento de agente estatal, quando desprovido de animosidade e revestido de fé pública, integrando o conjunto probatório que confirma a narrativa da vítima.

Em juízo, ambos os acusados confessaram a prática do crime. EDIMAICON CARVALHO SILVA admitiu participação, tentando minimizar sua conduta ao alegar não ter usado a faca, versão isolada e dissociada das provas dos autos. FRANCISCA MOTA DA SILVA igualmente confessou o roubo, mas alegou não portar arma, também sem respaldo documental. A tentativa de mitigar a conduta pelo afastamento do uso da arma branca não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, haja vista a robustez do acervo probatório, centrado na palavra da vítima e corroborado pela prova testemunhal e documental.

O conjunto probatório, portanto, é coeso e harmônico, não havendo qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade. Aplica-se, nessa fase de julgamento, o princípio do
in dubio pro societate
, em sua feição pós-processual, impondo-se a manutenção da condenação como expressão de justiça e proteção da ordem pública.

Quanto à
segunda tese recursal
, que aponta erro na dosimetria da pena — mais especificamente na exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime —, não prospera.

O MM. Juízo de origem observou rigorosamente o sistema trifásico previsto no
art. 68 do CPB
, bem como os critérios do
art. 59 do mesmo diploma
, fixando a pena-base com arrimo em fundamentação concreta e individualizada. No caso, negativou-se apenas a circunstância judicial relativa às “circunstâncias do crime”, sob o argumento de que o delito foi cometido em concurso de pessoas, o que amplifica o risco à vítima e o grau de reprovabilidade da conduta.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual é admissível valorar negativamente o concurso de pessoas como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, cumulando-se, na terceira fase, a majorante do
§2º, II, do art. 157 do CPB
, sem que isso configure
bis in idem
.

A pena-base de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão fixada para ambos os acusados decorre de juízo motivado, proporcional e respaldado na realidade dos autos. A insurgência recursal, portanto, carece de fundamento jurídico idôneo.

A doutrina de Hans Welzel, ao tratar da individualização da pena, leciona que se deve aplicá-la de modo a assegurar a validade das normas ético-sociais, compatibilizando retribuição justa e conscientização do autor. Nas palavras do autor: “deve-se aplicar a pena em tal forma que assegure a validade inquebrantável das normas ético-sociais, dentro da margem de uma retribuição justa, e chegando à consciência do autor”.

O Supremo Tribunal Federal igualmente reconhece, em sua jurisprudência, a importância da discricionariedade judicial moderada no processo de dosimetria: “o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado...”, reafirmando a necessidade de ponderação concreta entre elementos objetivos e subjetivos, voltada à realização da justiça material.

Em conclusão, a dosimetria foi conduzida com estrita observância legal e adequada valoração das circunstâncias do caso concreto, inexistindo erro ou excesso a ser corrigido nesta instância.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/02/2026